Tribunal: STF
Processo: Rcl 76354
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL: AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.



     1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte reclamante contra decisão monocrática pela qual neguei seguimento à reclamação de sua autoria, em decisum assim ementado: 



    “RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARE Nº 1.121.633-RG/GO (TEMA RG Nº 1.046). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.” (e-doc. 9). 



    2. Alega a embargante que a decisão vergastada incorreu em contradição, apontando informações processuais a respeito do envio do recurso para o Tribunal Superior do Trabalho em 15/05/2023 (e-doc. 13, p. 2). 



    3. Requer, assim, o acolhimento dos presentes embargos para sanar a omissão/contradição apontada.



    É o relatório. 



    Decido. 



    4. Os argumentos da embargante não merecem prosperar. 



    5. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas”—, com o acréscimo da inovação trazida no art. 1.022, inc. III, do CPC, isto é, para “corrigir erro material”. 



    6. No caso em tela, a embargante alega contradição quanto ao requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que, no momento do julgamento da reclamação (24/03/2025), o recurso pendente junto à origem já havia sido enviado ao Tribunal Superior do Trabalho para julgamento. 



     7. Verifica-se, todavia, que quando do ajuizamento da presente reclamação, protocolada nesta Corte em 12/02/2025 (e-doc. 8), ainda não havia sido julgado o agravo regimental interposto contra a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, que ocorreu em 14/04/2025, conforme consulta ao sítio do TST. Portanto, tal requisito não havia sido cumprido. Assim sendo, não há como dar seguimento à reclamação. É nesse sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:



    "RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE RECURSO PENDENTE DE ANÁLISE QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO RECLAMATÓRIA. INCIDÊNCIA DA NORMA DO INCISO II DO § 5º DO ART. 988 DO CPC. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. A exigência do esgotamento das instâncias ordinárias como condição de admissibilidade da reclamação deve ser aferida no momento do ajuizamento da ação. A pendência de apreciação do recurso extraordinário, bem como de agravo interpostos na origem revela não ter sido concluído o iter processual exigido para o ajuizamento da reclamação fundada no art. 988, § 5º, II, do CPC. 



    2. Uma vez inexistentes quaisquer dos óbices do art. 1.022 do CPC, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe. 



    3. Embargos de declaração rejeitados." 



    (Rcl n° 50.141-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 06/03/2023; grifos nossos). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. SOCIEDADE PROFISSIONAL. REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO ART. 9º, §§ 1º E 3º, DO DECRETO-LEI Nº 406/1968. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA 918 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 940.769 (Rel. Min. Edson Fachin), paradigma do Tema 918 da repercussão geral. 



    2. O Código de Processo Civil/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido na espécie. 



    3. A decisão reclamada, em nenhum momento, aborda a eventual incidência do Tema 918 da repercussão geral. O Tribunal de origem, a partir do exame do material probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, decidiu que “a sociedade explora ofício intelectual, inexistindo elemento de empresa – organização dos fatores para a produção ou a circulação de bens ou de serviços – a desconfigurar seu caráter uniprofissional”, “o que enseja recolhimento do ISSQN conforme alíquota fixa, de acordo com o art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/68”. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (Rcl nº 59.345-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/08/2023, p. 25/08/2023; grifos nossos).



    8. Esclareço que o exaurimento das instâncias recursais ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil, consiste em requisito indispensável ao ajuizamento de reclamação que tenha por alegação afronta a tese firmada em repercussão geral. Trata-se, portanto, de requisito essencial à propositura da ação reclamatória, cujo cumprimento, por evidente, há que estar caracterizado no momento de seu ajuizamento. 



     



    9. Observa-se, portanto, que a sustentação apontada nos presentes embargos não se enquadra nas hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.022 do CPC, na medida em que a decisão embargada contém todos os elementos que fundamentaram sua conclusão, não se vislumbrando, pois, qualquer contradição. 



    10. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF, c/c art. 1.024, § 2º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator